Tribunal: TJSP
Processo: 1007213-30.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Fornecimento de medicamento indicado para tratamento de câncer de pulmão. Lorlatinibe. Alegação de ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização previstas no rol da ANS. Circunstância que não impede a cobertura na espécie. Taxatividade afastada pela Lei no 14.454/2022. Existência de prescrição médica. Custeio devido. Precedentes. Valor da causa bem atribuído.

Ementa:
Plano de saúde. Cobertura. Fornecimento de medicamento indicado para tratamento de câncer de pulmão. Lorlatinibe. Alegação de ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização previstas no rol da ANS. Circunstância que não impede a cobertura na espécie. Taxatividade afastada pela Lei no 14.454/2022. Existência de prescrição médica. Custeio devido. Precedentes. Valor da causa bem atribuído. Verba honorária mantida, tomando por base o valor da causa. Sentença mantida. Recurso improvido.